Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702987-24.2022.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GABRIEL DA SILVA BASILIO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença que, na EXECUÇÃO ajuizada em face de GABRIEL DA SILVA BASILIO, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na petição de ID 49694057 ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa a realização de cessão do crédito objeto da execução e requer a sucessão processual. É o relatório. Decido. Sucessão processual fundada na cessão do crédito está adstrita à anuência da parte contrária, exigência desnecessária, porém, para o ingresso do adquirente como assistente litisconsorcial do cedente, conforme o disposto no artigo 109, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. No presente caso, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS requereu a alteração do polo ativo da demanda sob o argumento de que o crédito que embasa a ação de execução lhe foi cedido pela Apelante. Instado a se manifestar quanto ao pedido, o Apelado quedou-se inerte. Isto posto, indefiro o pedido de sucessão processual, porém admito o ingresso do adquirente como assistente litisconsorcial do Apelante. Promovam-se os registros. Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator